Tribunal: TJES
Processo: 5019650-10.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019650-10.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PARCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, EM DOBRO, DEVIDO A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, fundamentando-se na inexistência de falha na prestação do serviço, apesar da realização de parcelamento sem a anuência do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se houve contratação válida do parcelamento realizado pela instituição financeira; e (ii) analisar se a conduta da requerida configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrado nos autos que a parte requerida reconheceu a realização do parcelamento sem a anuência do consumidor, evidenciando a falha na prestação do serviço. 4. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, impõe a reparação dos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.
2. A cobrança indevida de valores sem a anuência do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, IV e 14; CC, art. 186.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019650-10.2023.8.08.0012

RECORRENTE: PEDRO TEIXEIRA

RECORRIDOS: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA:. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PARCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, EM DOBRO, DEVIDO A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, fundamentando-se na inexistência de falha na prestação do serviço, apesar da realização de parcelamento sem a anuência do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se houve contratação válida do parcelamento realizado pela instituição financeira; e (ii) analisar se a conduta da requerida configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou demonstrado nos autos que a parte requerida reconheceu a realização do parcelamento sem a anuência do consumidor, evidenciando a falha na prestação do serviço. 4. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, impõe a reparação dos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço.
2. A cobrança indevida de valores sem a anuência do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, IV e 14; CC, art. 186.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE PARCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MATERIAL E MORAL ajuizada por
PEDRO TEIXEIRA
em face de
BANCO PAN S.A
. Narra a parte autora, em síntese, que contratou empréstimo junto ao banco requerido em setembro de 2022, mediante saque via cartão benefício, com parcelas de R$173,76 descontadas diretamente na folha de pagamento.

Aduz que em julho de 2023, foi surpreendido com um parcelamento de 84 vezes no valor de R$156,30, sem sua solicitação. Relata que procurou o PROCON ESTADUAL, onde o banco confessou a operação sem sua anuência e comprometeu-se a cancelar o parcelamento e devolver os valores cobrados indevidamente. No entanto, sustenta que o banco não cumpriu o acordo e, diante disso, requer a devolução dos valores e reparação por danos morais.

Em contestação (ID 11548678), a ré afirma que a contratação do cartão de crédito consignado se deu por via digital, que foi liberado o valor em favor do requerente em conta de titularidade do autor. Afirma ainda, que a contratação do cartão consignado se deu de forma absolutamente regular, com o consentimento da parte autora.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 11548682) pelo juízo de origem resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11548784), alegando em suas razões que em resposta enviada por carta ao PROCON, o banco requerido reconheceu a realização da operação sem a sua anuência, comprometendo-se a cancelar o parcelamento, estornar os juros e devolver os valores de R$ 964,71, além do IOF de R$ 133,86. Por tais razões, pretende a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas (ID 11548787).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Antes de mais nada, resta indubitável que a relação entre as partes é de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo no que concerne à inversão do ônus da prova – medida que se impõe. Assim, caberia à requerida juntar prova do real interesse da autora em contratar os serviços, sem vícios.

Rememorando sucintamente os autos, trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente a ação, fundamentando-se na Instrução Normativa nº 138 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No entanto, em análise as provas contidas nos autos,
ouso divergir
do juízo de origem.

Na hipótese dos autos, o autor alega ter contratado um empréstimo junto ao banco réu em setembro de 2022, por meio de saque via cartão de crédito consignado, com parcelas de R$173,76 descontadas diretamente de sua folha de pagamento. No entanto, em julho de 2023, foi surpreendido com um parcelamento não solicitado de 84 vezes no valor de R$156,30.

Diante dessa situação, o autor buscou atendimento no PROCON Estadual, onde a instituição financeira emitiu o documento de ID 11548646, reconhecendo a falha e comprometendo-se a cancelar o parcelamento indevido e restituir os valores cobrados. No entanto, conforme demonstrado nos autos, o banco réu não cumpriu o acordo firmado.

A partir disso, o reconhecimento expresso da instituição financeira, registrado sob ID 11548646, confirma a irregularidade da cobrança imposta ao autor, reforçando a obrigação de devolução dos valores descontados indevidamente, bem como a existência de dano moral.

O parcelamento unilateral e sem anuência do consumidor configura falha na prestação do serviço bancário, violando o disposto no artigo 14 do CDC, que impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados aos consumidores.

No que tange aos danos materiais, deve haver a restituição dos valores indevidamente descontados e tal restituição deve ser em dobro, diante da violação da boa-fé objetiva (parcelamento feito sem anuência da parte consumidora).

Quanto aos danos morais, entendo que restou configurada a falha na prestação dos serviços por parte do requerido, o que gerou transtornos, aflição e angústia à consumidora. O evento danoso transcende o mero aborrecimento cotidiano, afetando sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Configurado o dano, passa-se à quantificação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a partir das condições objetivas dos autos, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor.

A definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da indenização: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

Assim, diante das particularidades do caso concreto e tendo em vista o caráter pedagógico da indenização por danos morais, a meu ver, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente e adequada para, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor, proporcionando um equilíbrio entre as partes.

Em relação à correção monetária, revela-se que, nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença recorrida para julgar procedente o pedido inicial a fim de:
(i)

DETERMINAR
que o requerido restitua, em dobro, os valores cobrados da parte autora, a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação; e
(ii)

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)